Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013315-66.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (IMPETRANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ABONO PEMANÊNCIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – ART. 96, I, G, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR MEIO DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. Se Órgão Especial deste Sodalício reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Defensor Público Geral, não resta outra alternativa a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a não ser reconhecer a incompetência absoluta deste órgão fracionário, uma vez que está vinculado à decisão colegiado do órgão julgador maior, qual seja, Órgão Especial.

2. Determinado a retorno dos autos ao juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

3. Segurança denegada,

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MUNIR ARFOX contra ato indigitado coator, em tese, praticado pelos DEFENSOR PÚBLICO GERAL e SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL consistente no indeferimento de pedido administrativo (Procedimento no 6007/2020), cujo objeto é a concessão de abono permanência.

Narra que possui tempo de serviço necessário para a sua aposentadoria voluntária, uma vez que teve averbado na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o tempo de exercício como advogado na esfera privada, ocorrido antes da Emenda Constitucional no 20/1998.

Afirma que tal averbação ocorreu em razão de decisão judicial (Ação de Mandado de Segurança no 1051242-11.2019.811.0041), em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Alega que outros Defensores Públicos, em situação fática idêntica à sua, tiveram o pedido de abono permanência deferidos pela Defensoria Pública, o que caracteriza ofensa ao princípio da isonomia e igualdade.

Pedido de tutela de urgência indeferido, conforme decisão proferida no Id. 107712452.

Informações prestadas pelas autoridades indigitadas coatoras no Id. 111175986.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 112395997, suscitando, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e impossibilidade de concessão de vantagens e pagamento de qualquer natureza em sede de ação mandamental e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em sede de preliminar, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual para reconhecer a incompetência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Defensor Público Geral.

No mérito, opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 114703987.

Diante do pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade e preliminar de inadequação da via eleito, foi determinada a manifestação das partes, conforme despacho no Id. 131771186.

Manifestação pelo Impetrante no Id. 132463653 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 133107153.

Em julgamento colegiado, à unanimidade, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo acolheu a preliminar de arguição incidental de declaração de inconstitucionalidade e determinou a submissão da matéria ao Órgão Colegiado, conforme acórdão no Id. 153763177.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do incidente, conforme parecer anexado no Id. 164748695.

O Órgão Especial, à unanimidade, julgou parcialmente procedente a arguição incidental para declarar a inconstitucionalidade das expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil”, inseridas no art. 96, inciso I, alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme acórdão no Id. 177300162.

Do acórdão colegiado do Órgão Especial não houve interposição de recurso, conforme certidão lançada no Id. 181873673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(QUESTÃO DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)

Conforme já relatado, o Órgão Especial deste Sodalício, à unanimidade, declarou inconstitucional as expressões “Procurador-Geral do Estado”, “Defensor Público-Geral” e “Diretor-Geral da Polícia Civil”, contidas no art. 96, inciso I, alínea “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assim estava disposto,
in verbis:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar,
originariamente
:

(...)

g) o
mandado de segurança
e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do
Defensor Público-Geral
, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil (NEGRITEI)

O Órgão Especial deste Sodalício, ao apreciar o incidente, assim julgou e resolveu a questão,
in verbis:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – ATOS PRATICADOS PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, PELO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL E PELO DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL – AGENTES ADMINISTRATIVOS, NÃO POLÍTICOS – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. A regra constitucional é de observância aos princípios do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição, cujas exceções são previstas para as autoridades cujos cargos ostentem natureza de agente político, e não meramente o servidor público detentor de autoridade conferida em razão da posição hierárquica. Arguição de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

Se Órgão Especial deste Sodalício reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar, originariamente, Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Defensor Público Geral, não resta outra alternativa a esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, a não ser reconhecer a incompetência absoluta deste órgão fracionário, uma vez que está vinculado à decisão colegiado do órgão julgador maior, qual seja, Órgão Especial.

Diante do acima exposto, a declaração de inconstitucionalidade acima mencionada, RECONHEÇO a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar, de forma originária, Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Defensor Público Geral e determino a retorno dos autos ao juízo da 1o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, denegando a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024